Tribunal: STF
Processo: Rcl 47715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Henrique dos Reis contra decisão do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Rondônia (Autos nº 0011942-92.2014.4.01.4100), que, após interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/15, reconsiderou a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário para aplicar as teses definidas nos Tema 163, 799 e 985 da repercussãogeral. Transcrevo trechos pertinentes da decisão:
    “A parte autora interpôs recurso extraordinário aduzindo a possibilidade de aplicação do julgado no RE 1.072.485/PR, enumerado Tema 985 do Supremo Tribunal Federal. E ainda aduz ser incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé em sentença definitiva.
    O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência, decisão contra a qual a parte autora interpôs agravo do art. 1.042, do Código de Processo Civil.
    É o relatório. 
    DECIDO. 
    O recurso extraordinário é tempestivo. Considerando a possibilidade de realizar retratação quando interposto agravo ao STF, nos termos do art. 1.042, §2º, do CPC, reformo a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário para aplicar as teses definidas nos Tema 163, 799 e 985 do STF.
    Em primeiro lugar verifico que o Tema 985 do STF discutia a ‘natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal’, e transitou em julgado em 31/08/2020, que firmou tese no sentido de que ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’. Nesse ponto, esta Turma Recursal demonstrou entendimento convergente com a tese definida, de maneira que não merece seguimento o recurso extraordinário.
    No que toca ao tema 163 do STF, aduzido pela parte autora, questiona-se a possibilidade de incidência da ‘contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade’, resultando na tese segundo a qual ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’. De todas as verbas trazidas à discussão nos autos, portanto, nenhuma poderia sofrer descontos relativos à contribuição previdenciária segundo a redação final do tema, e porque não se reconhece a natureza indenizatória delas. 
    Outrossim, o salário recebido quando em férias, e a gratificação natalina verdadeiramente contam para fins de aposentadoria, máxime porque o mês de férias não deixa de ser contabilizado como tempo de serviço, e porque o autor receberá gratificação natalina na aposentadoria.
    Por fim, no que toca à ‘possibilidade da devolução de valores percebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada’, não foi reconhecida como matéria constitucional no Tema 799 do STF, ARE7224211 , e, portanto, não merece seguimento o recurso extraordinário nesse ponto também, conforme art. 1.030, I, a, do CPC. 
    Ante o exposto, realizo o JUÍZO DE RETRATAÇÃO para, assim, ADMITIR e NEGAR SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.”
    2. A parte reclamante alega que a decisão impugnada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para conhecer e julgar agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, que seja julgada procedente a presente reclamação para determinar a remessa dos autos ao STF.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)
    6. Nessa linha, confiram-se a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    7. No caso em análise, a inadmissão do recurso extraordinário teve por fundamento, primeiramente, a inobservância dos pressupostos de admissibilidade em razão da natureza infraconstitucional da controvérsia e da ausência de repercussão geral da causa. Contra essa decisão, a parte interpôs o competente agravo do art. 1.042 do CPC, recurso cabível para impugnar decisão que inadmite o recurso extraordinário, quando não fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Na sequência, no entanto, o órgão reclamado, valendo-se da competência prevista no art. 1.042, § 2º do CPC, reformou a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário para aplicar as teses definidas nos Tema 163, 799 e 985 do STF, negando seguimento ao feito com base no art. 1.030, I, a, do CPC.
    8. Nesse cenário, não há usurpação da competência do STF nessa situação, tendo em vista que a atuação do juízo reclamado está em conformidade com a legislação processual aplicável à espécie. Ademais, considerando que houve a revisão do ato judicial, para negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Deste modo, a remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 35.470, Rcl 29.639 e Rcl 29.515, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.
    10. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator